Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720156-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS AGRAVADO: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, TRUELINE VALVE CORPORATION D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC e da Súmula Súmula 481/STJ, intime-se a pessoa jurídica agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea própria ou recolher, no mesmo prazo, o preparo devido, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora